Tribunal: STJ
Processo: 0017360-66.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
75049 - TO(2024/0412759-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARLI TERESINHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INEXATIDÃO NO CÁLCULO
DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
II - Consoante o que já foi dito no acórdão embargado,
"considerando que a
se insurge em virtude da
Recorrente/Impetrante
alegada insuficiência no pagamento, e não em erro ou inexatidão material,
não há falar em eventual complementação de pagamento nos mesmos
autos. Ademais, quanto à alegada irregularidade na composição dos
cálculos exigiria inevitavelmente a abertura de fase de instrução probatória,
providência inviável na estreita via do mandado de segurança".
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Como já foi dito na ocasião do acórdão do agravo interno,
consoante disposto no CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles. Ocorre que não houve demonstração inequívoca acerca da existência
Documento eletrônico VDA55177722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e5c20e3-dc06-4da0-b445-00e40558aef8

de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo o
recorrente baseado seu pedido de reunião de processos apenas na
identidade de causa de pedir, uma vez que os feitos listados na peça
recursal se tratam de cumprimentos de sentença derivados do mesmo título
judicial.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e5c20e3-dc06-4da0-b445-00e40558aef8

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
75049 - TO(2024/0412759-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MARLI TERESINHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INEXATIDÃO NO CÁLCULO
DO PRECATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
II - Consoante o que já foi dito no acórdão embargado,
"considerando que a
se insurge em virtude da
Recorrente/Impetrante
alegada insuficiência no pagamento, e não em erro ou inexatidão material,
não há falar em eventual complementação de pagamento nos mesmos
autos. Ademais, quanto à alegada irregularidade na composição dos
cálculos exigiria inevitavelmente a abertura de fase de instrução probatória,
providência inviável na estreita via do mandado de segurança".
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Como já foi dito na ocasião do acórdão do agravo interno,
consoante disposto no CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles. Ocorre que não houve demonstração inequívoca acerca da existência
Documento eletrônico VDA54155408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 2b38b136-6c12-4194-87d9-e934d1e5473f

de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo o
recorrente baseado seu pedido de reunião de processos apenas na
identidade de causa de pedir, uma vez que os feitos listados na peça
recursal se tratam de cumprimentos de sentença derivados do mesmo título
judicial.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PRECATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela
art. 1.022
CPC/2015,
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
V - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
Documento eletrônico VDA54155408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 2b38b136-6c12-4194-87d9-e934d1e5473f

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Por sua vez, nos Embargos de Declaração anteriormente opostos (EDcl
Suscitação
c/c
de Questão de Ordem – fls.
)), a embargante suscitou, de modo expresso, a questão
640/665
de ordem destinada à
de feitos idênticos, destacando decisões divergentes em
reunião/gestão
RMS paradigmas (RMS 75.884, 75.449, 75.453, 75.818, 75.815, entre outros), em que se
reconheceram omissões e se anularam acórdãos estaduais, elementos objetivos que
evidenciam divergência interna.
[...]
Esses fundamentos, todavia, não enfrentam, de modo específico e suficiente (CF,
IX; CPC,
§1o, IV), o pedido qualificado como Questão de Ordem — de
art. 93,
art. 489,
índole organizacional — relativo à
de casos e uniformização, especialmente
reunião/gestão
diante de precedentes internos apontados. A ausência de deliberação sobre o ponto colide,
ainda, com os deveres de coerência e integridade jurisprudencial (CPC, arts. 926 e 927) e
com a diretriz do STF quanto à fundamentação adequada (Tema 339).
[...]
É certo, também, que não há pretensão revisional de mérito. Os presentes embargos
têm escopo estrito: (a) que o acórdão consigne o destino da Questão de Ordem (
conhecimento;
), com a motivação necessária; e
conhecimento/não
prejudicialidade/rejeição
(b) que, caso conhecida, o ponto seja submetido a deliberação colegiada sobre
em face dos RMS paradigmas já providos — sem reexaminar o acerto do
reunião/gestão,
mérito do RMS 75049/TO.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA54155408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 2b38b136-6c12-4194-87d9-e934d1e5473f

Consoante o que já foi dito no acórdão embargado, "considerando que a
se insurge em virtude da alegada insuficiência no pagamento, e
Recorrente/Impetrante
não em erro ou inexatidão material, não há falar em eventual complementação de
pagamento nos mesmos autos. Ademais, quanto à alegada irregularidade na composição
dos cálculos exigiria inevitavelmente a abertura de fase de instrução probatória,
providência inviável na estreita via do mandado de segurança".
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Como já foi dito na ocasião do acórdão do agravo interno, consoante disposto
no CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles. Ocorre que não houve demonstração inequívoca acerca
da existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo o
recorrente baseado seu pedido de reunião de processos apenas na identidade de causa de
pedir, uma vez que os feitos listados na peça recursal se tratam de cumprimentos de
sentença derivados do mesmo título judicial.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:16
Código de Controle do Documento: 2b38b136-6c12-4194-87d9-e934d1e5473f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 75.049 / TO
Número Registro: 2024/0412759-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064351620208272700 00173606620238272700 173606620238272700 50038913420118270000
64351620208272700
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLI TERESINHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARLI TERESINHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS - TO001801
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA55147570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: d5301b3a-68bd-4e35-adb6-784e7290c869

PROCURADOR : JOSUÉ PEREIRA DE AMORIM - TO000790
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: d5301b3a-68bd-4e35-adb6-784e7290c869